Tribunal: TJBA
Processo: 8022535-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022535-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AUTO POSTO VALE LTDA

Advogado(s)
:
LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, TATIANA BAPTISTA ALVES DO VALE, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA, ETIDES YURI PEREIRA QUEIROS

AGRAVADO: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR BROTTO, VANESSA PEDROLLO CANI

ACORDÃO

I. HISTÓRICO DA DEMANDA: AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FINALIDADE DE OBTER AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DE QUOTA CONSORCIAL CONTEMPLADA EM FAVOR DA RÉ (AUTO POSTO VALE), RELATIVA AO CONTRATO DE CONSÓRCIO N. 108.568. PRETENSÃO DE RESGUARDAR O PATRIMÔNIO DA RÉ PARA ARCAR COM DANOS PROVOCADOS POR CONDUTA DA EMPRESA VALE TRAVEL NO ÂMBITO DE RELAÇÃO CONTRATUAL PARALELA, SOB O ARGUMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DE OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA.

II. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. JUÍZO ACERCA DA PROBABILIDADE DO DIREITO QUE PERPASSA PELO NECESSÁRIO EXAME DOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MERA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO AUTORIZA A DESCONSIDERAÇÃO PRETENDIDA POR FORÇA DO ART. 50, §4º, DO CC/02. CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO EVIDENCIADA SEQUER EM CARÁTER INDICIÁRIO. A COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PONTUAL REALIZADO PELA EMPRESA
AUTO POSTO VALE
EM FAVOR DA EMPRESA VALE TRAVEL EM VALOR INFÍMO NÃO DENOTA CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50, §2º, DO CC/02. SUPOSTA INSOLVÊNCIA DA EMPRESA VALE TRAVEL QUE NÃO JUSTIFICA, POR SI SÓ, A PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PROBABILIDAED DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PERIGO DA DEMORA IGUALMENTE NÃO COMPROVADO.

III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA PORQUANTO NÃO PREENCHIDOS OS RESPECTIVOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022535-63.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante AUTO POSTO VALE LTDA e como agravada VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Des. Roberto Maynard Frank, designado para lavrar o acórdão.

Sala de Sessões,